Tribunal: STF
Processo: RE 472419
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL – MATÉRIA LEGAL –IMPROPRIEDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
    2. O Colegiado de origem confirmou o entendimento do Juízo quanto à legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública relativa à proteção do patrimônio público. No extraordinário, o recorrente aponta a violação dos artigos 5º, incisos XXXV e LV, 37, 40, § 4º, 42, § 10, 70, 102, inciso I, alínea “a” e 129, inciso III, da Constituição Federal. Sustenta a nulidade do acórdão relativo aos embargos declaratórios por negativa de prestação jurisdicional. Aduz a ilegitimidade ativa do órgão ministerial, afirmando que para a tutela do patrimônio público há a ação popular. Alega a usurpação da competência do Supremo quando da declaração da inconstitucionalidade de lei através do controle difuso de constitucionalidade em sede de ação civil pública. Diz fazer jus a incorporação aos proventos da gratificação pelo cargo de gerenciamento superior, aludindo a legislação de regência.
    3. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se faze voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécia, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica. 
     Da sentença, expressamente mantida pelo acórdão recorrido, consta:
    Observa-se que a Constituição Federal, art. 129, III, afirma que são funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública “para proteção do patrimônio público". A partir dessa definição acrescenta outras questões que devem funcionar como função institucional da referida entidade, que são objetos de inquérito civil e da ação civil: "proteção do patrimônio social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos." Pode se extrair do art. 129, portanto, que todo e qualquer "patrimônio público" pode ser defendido pelo Ministério Público, utilizando a ação civil. "Patrimônio público" são todos os bens e interesses que pertencem às entidades públicas, não se confundindo com o interesse social, tampouco com os interesses difusos e coletivos. Cada qual tem seu conceito. 
    […]
    É verdade que de princípio a ação civil pública, da forma que está regulada pela Lei nº 7.347/85, não se presta a conduzir defesa de interesses individuais, quer de particulares quer das pessoa jurídicas de direito público. Mas tem-se admitido ação civil pública para compelir as entidade Estatais a usarem os meios judiciais e extrajudiciais destinados a proteger o patrimônio público, conforme refere-se Theotônio Negrão, na nota 7, ao art. 1°, da Lei nº 7.347/85, sem efeito "erga omnes". 
    […]
    Contrariamente do que imaginou o réu na sua defesa, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade de alguma lei aplicável ao réu, seguindo pretensão da inicial da ação civil, não vai ter efeito geral, aplicável a todos os casos com força congente, porque não se estará julgando nenhuma lide inerente às questões mencionadas no art. 1°, da Lei nº 7.347/85. Estar-se-á julgando, exclusivamente, a lide entre o agente público e a pessoa jurídica Estatal, com base no art. 129, III, da Constituição, e com a vista dirigida para a defesa do patrimônio público. O arrazoado do réu não se aplica à controvérsia debatida nos presentes autos.
     É verdade que sendo o juiz de primeiro grau competente para a ação civil, não é cabível utilizá-la como instrumento de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo naquelas questões relacionadas no art. 1° da Lei nº 7.347, pois à sentença que julgá-las deva ser imprimido o efeito erga omnes, previsto no art. 16 da lei referida. 
    A decisão impugnada está em dissonância com o entendimento firmado pelo Pleno no julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do recurso extraordinário nº 605.533/MG, de minha relatoria. Confiram com a seguinte ementa: 
    […]
    Antes da Emenda nº 18, deparava-se com regra de interpretação de que o Estado não poderia dar aos seus policiais vantagem que não encontrassem semelhança na legislação federal, destinada aos militares das Forças Armadas. Mas, a regra do inciso VI, do art. 125 mencionado, equipara-se àquela da Lei Federal nº 6.880/80, cujo art. 137, VI, permite o acréscimo de 1/3 para cada ano de efetivo serviço nas guarnições especiais da categoria A, dentre as quais encontrava-se Rondônia. Aliás, como dito pelo réu, o Estado baseou-se nessa mesma regra para alterar o Estatuto dos Policiais Militares locais. Pondo Rondônia na categoria A, a Lei nº 6.880/80 já definia o Estado como região com condições especiais, em relação com as outras regiões brasileiras. 
    A decisão impugnada está em consonância com o entendimento firmado pelo Pleno no julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do recurso extraordinário nº 409.356, relator o ministro Luiz Fux, assentando a legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública fundada na defesa do patrimônio público, consideradas parcelas integradas a proventos de servidor estatal. Confiram com a seguinte ementa:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE COLETIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A TUTELA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. ARTIGOS 127, CAPUT , E 129, II, III E IX, DA CONSTITUIÇÃO. RELEVÂNCIA CONSTITUCIONAL DA ATUAÇÃO COLETIVA DO PARQUET NA DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO. VEDAÇÃO À REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA JURÍDICA DE ENTIDADES PÚBLICAS. INAPLICABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DAS RESTRIÇÕES À LEGITIMIDADE COLETIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE TAMBÉM CONFERIDA A QUALQUER CIDADÃO (ART. 5º, LXXIII, CRFB). NECESSIDADE DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
    1. O Ministério Público ostenta legitimidade para a tutela coletiva destinada à proteção do patrimônio público, mormente porque múltiplos dispositivos Constitucionais evidenciam a elevada importância que o constituinte conferiu à atuação do parquet no âmbito das ações coletivas.
    2. O Ministério Público, por força do art. 127, caput, da Carta Magna, tem dentre suas incumbências a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, mercê de o art. 129 da Lei Maior explicitar as funções institucionais do Ministério Público no sentido de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição (inciso II), promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (inciso III) e exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas (inciso IX).
    3. A tutela coletiva exercida pelo Ministério Público se submete apenas a restrições excepcionais, como, verbi gratia a norma que veda ao Ministério Público a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas (art. 129, IX, in fine, da CRFB), sendo certo que a Carta Magna atribui ao parquet ampla atribuição no campo da tutela do patrimônio público, interesse de cunho inegavelmente transindividual, bem como que sua atuação na proteção do patrimônio público não afasta a atuação do próprio ente público prejudicado, conforme prevê o art. 129, § 1º, da Constituição: A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e na lei.
    4. O parquet, ao ajuizar ação coletiva para a tutela do Erário, não age como representante da entidade pública, e sim como substituto processual de uma coletividade indeterminada, é dizer, a sociedade como um todo, titular do direito à boa administração do patrimônio público, da mesma forma que qualquer cidadão também poderia fazê-lo por meio de ação popular (art. 5º, LXXIII, da CRFB).
    5. O combate em juízo à dilapidação ilegal do Erário configura atividade de defesa da ordem jurídica, dos interesses sociais e do patrimônio público, sendo todas essas funções institucionais atribuídas ao Ministério Público pelos artigos 127 e 129 da Constituição, de modo que entendimento contrário não apenas afronta a textual previsão da Carta Magna, mas também fragiliza o sistema de controle da Administração Pública, visto que deixaria a persecução de atos atentatórios à probidade e à moralidade administrativas basicamente ao talante do próprio ente público no bojo do qual a lesão ocorreu.
    6. A jurisprudência do Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade do Ministério Público para o ajuizamento de ação coletiva destinada à proteção do patrimônio público: RE 225777, Relator(a): Min. EROS GRAU, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2011; RE 208790, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 27/09/2000.
    7. In casu: a) O Ministério Público do Estado de Rondônia ajuizou ação civil pública contra o Estado de Rondônia e um policial militar, postulando a anulação do ato administrativo que transferiu o referido policial para a reserva, porquanto ele não contava com tempo de serviço suficiente para esse fim, mercê de pleitear também exclusão do pagamento de gratificações e limitação da remuneração ao teto salarial estadual. b) A alegação recursal de impossibilidade de exercício de controle de constitucionalidade incidental no bojo de ação civil pública demanda interpretação do art. 103 do Código de Defesa do Consumidor, o qual versa sobre os limites subjetivos da coisa julgada nas ações coletivas, revelando-se incabível o Recurso Extraordinário para rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida, nos termos da Súmula n.º 636 deste Supremo Tribunal Federal. c) Por sua vez, a causa de pedir recursal que sustenta o direito à incorporação da gratificação por cargo de gerenciamento superior aos proventos do Recorrente demanda o exame da legislação local, não havendo questão propriamente constitucional a ser apreciada, de modo que incide o óbice da Súmula n.º 280 desta Corte, verbis: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    8. Recurso Extraordinário parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, fixando-se a seguinte tese para aplicação a casos idênticos, na forma do art. 1.040, III, do Código de Processo Civil de 2015: O Ministério Público tem legitimidade para ajuizar Ação Civil Pública que vise anular ato administrativo de aposentadoria que importe em lesão patrimônio público.
    No mais, o acórdão impugnado revela a interpretação de normas estritamente legais – Leis nº 7.347/85 e nº 8.237/1991 –, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    4. Ante o quadro, nego seguimento ao extraordinário.
    5. Publiquem.
Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator